Tribunal: TJSP
Processo: 0053232-44.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Receptação – artigo 180, caput, do Código Penal. Recurso da Defesa – Pedido de absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Não há nenhuma razão para invalidar os mencionados depoimentos, pois não se observa, no

Ementa:
Receptação – artigo 180, caput, do Código Penal. Recurso da Defesa – Pedido de absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Não há nenhuma razão para invalidar os mencionados depoimentos, pois não se observa, no presente caso, qualquer intenção deliberada das testemunhas de prejudicarem o recorrente. Negativa do réu restou isolada – Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação. Pena inalterada - Devidamente mantida em seu patamar mínimo legal. Correta a aplicação do benefício da substituição. Regime aberto mantido em caso de descumprimento das condições. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0053232-44.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DHION
DEIVID LIMA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0053232-44.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0053232-44.2018.8.26.0050
Apelante: Dhion Deivid Lima Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 26454
Receptação artigo 180, caput, do Código Penal. Recurso
da Defesa Pedido de absolvição por insuficiência de
provas Impossibilidade - Conjunto probatório suficiente
para lastrear o decreto condenatório Materialidade e
autoria devidamente comprovadas
Testemunho dos
policiais harmônico e coerente. Não há nenhuma razão para
invalidar os mencionados depoimentos, pois não se
observa, no presente caso, qualquer intenção deliberada das
testemunhas de prejudicarem o recorrente. Negativa do réu
restou isolada Defesa que não logrou produzir qualquer
contraprova suficiente para afastá-lo da condenação. Pena
inalterada - Devidamente mantida em seu patamar mínimo
legal. Correta a aplicação do benefício da substituição.
Regime aberto mantido em caso de descumprimento das
condições. Recurso improvido.
Vistos.
Ao
relatório
da
r.
sentença
proferida em 29 de julho de 2019 (fls. 147/150) pela 13a Vara Criminal
da comarca de São Paulo/SP, acrescenta-se que o apelante DHION
DEIVID LIMA SILVA foi condenado à pena de um ano de reclusão,
em regime inicial de cumprimento aberto e à pena de multa equivalente
a dez dias-multa, fixados no mínimo legal, por ter praticado a conduta
prevista no artigo 180, caput, do Código Penal, sendo substituída a pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação
de serviços à comunidade pelo mesmo prazo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0053232-44.2018.8.26.0050 -Voto no
3
Inconformada, a defesa do réu se
insurgiu contra a r. decisão, apresentando recurso de apelação, por meio
do qual, alega, em síntese, que as provas juntadas aos autos não são
suficientes para basear a condenação do réu, devendo prevalecer o
princípio do in dubio pro reo. Requerendo, assim, a absolvição do
mesmo com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal (fls. 157/161).
Devidamente contra-arrazoado o
recurso, sustentando a r. sentença (fls. 1465/169), subiram os autos a
este Egrégio Tribunal.
A Douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo integral improvimento do recurso de apelação
(fls. 182/186).
É o relatório.
Depreende-se
do
conjunto
probatório que, em 01 de junho de 2018, por volta das 23h15min, na
residência situada na Rua Antônio Maciel de Oliveira, no 440, em
Taboão da Serra/SP, quatro indivíduos não identificados roubaram
diversos pertences, dentre eles, o aparelho celular da vítima Ana Lucia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0053232-44.2018.8.26.0050 -Voto no
4
Ocorre que, em 17 de junho de
2018, por volta das 11h00min, na Travessa Álvaro Cotrin, altura do no
10, Raposo Tavares, policiais militares, em patrulhamento de rotina,
efetuaram a devida abordagem do réu, ante a atitude suspeita do
mesmo.
Eis que, em revista pessoal, restou
apreendido em poder do réu o referido aparelho de celular e, realizando
pesquisa, os milicianos constataram que este era produto de roubo
ocorrido cerca de dezesseis dias antes.
No mérito, com o devido respeito à
argumentação defensiva, o pedido de absolvição é inatendível.
A materialidade delitiva do crime
restou claramente comprovada, sobretudo diante do Auto de Prisão em
Flagrante de fls. 05, dos Boletins de Ocorrência de fls. 11/14 e 15/17,
do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 18 e pela prova oral colhida nos
autos.
Também é certa a autoria do delito.
A vítima do delito de roubo, Ana
Lucia, ao ser ouvida em juízo, relatou que teve diversos bens subtraídos
de sua residência por pessoas desconhecidas, dentre eles dois aparelhos
celulares, recuperando apenas um deles, inclusive com a capinha com o
escrito “fé”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0053232-44.2018.8.26.0050 -Voto no
5
Em
depoimentos
harmônicos,
coerentes e verossímeis, proferidos em ambas as fases da persecução
penal, os policiais militares responsáveis pelas diligências, Jéssica e
Sulivam ratificaram a versão acusatória, relatando que, na data dos
fatos, efetuavam patrulhamento de rotina, quando avistaram o réu na via
pública, o qual, ao notar a aproximação dos milicianos esboçou elevado
nervosismo, razão pela qual realizaram a devida abordagem do mesmo
e, em revista pessoal, apreenderam em seu poder um aparelho celular,
verificando tratar-se de produto de roubo anteriormente praticado.
Tais depoimentos não devem ser
desqualificados, tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois
não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta
criminosa ao recorrente. Além disso, nada há de concreto nos autos que
pudesse desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0053232-44.2018.8.26.0050 -Voto no
6
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos
probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j.
18.2.97).
No
mesmo
diapasão
já
se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta
Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela
demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no
Agravo de Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto o
Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento de
policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria
delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a
condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do
contraditório” (HC 136.220/MT Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA 5a
Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).
Outrossim, não há porque duvidar
dos depoimentos destes que estão em sintonia com as demais provas
colhidas durante a instrução criminal, inexistindo qualquer indício de que
os mesmos tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em
prejudicar o acusado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0053232-44.2018.8.26.0050 -Voto no
7
Também não parece plausível que
os policiais se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos apenas
para incriminar o apelante gratuitamente.
Conclui-se que não recai qualquer
dúvida sobre a narrativa dos milicianos, pois, inexistem nos autos
elementos que lancem dúvidas sobre a isenção e integridade dos agentes
da lei, presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos
de pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a
confiança necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes
idêntico crédito quando viessem depor em juízo.
Com efeito, não se pode presumir
que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e
repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente.
Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E
a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta
dos policiais.
Portanto,
não
há
nos
autos
qualquer indício de falsa imputação de crime a inocente.
Por sua vez, o apelante, ao ser
interrogado em juízo, afirmou que não portava qualquer aparelho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0053232-44.2018.8.26.0050 -Voto no
8
celular quando da abordagem policial. Disse que estava apenas sem o
documento. Acredita que está sendo falsamente acusado, pois
anteriormente fora detido com outro aparelho proveniente de crime,
mas era de sua mãe.
No entanto, tal simples negativa
não convence, pois, além de não ter sido comprovada, restou
completamente dissociadas dos demais elementos de convicção
colhidos.
Nota-se
que
o
próprio
réu
apresentou contradições em suas versões, pois ao ser ouvido na
Delegacia, assumiu a posse do aparelho celular, alegando ter adquirido
o mesmo pela quantia de trezentos reais de um conhecido (fls. 09). Ora,
tais divergências demonstram a fragilidade da versão exculpatória, e
apontam a real intenção do réu de ocultar o verdadeiro desenrolar dos
fatos.
Conclui-se, assim, que o ora
acusado não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-
lo da condenação.
Inclusive,
como
já
dito
anteriormente, parece pouco provável que os policiais se deem ao
extenso trabalho de forjar informações e a apreensão do bem apenas
para estragar a vida do réu, de maneira gratuita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0053232-44.2018.8.26.0050 -Voto no
9
Ora, é sabido que o crime de
receptação, cometido sempre na clandestinidade, é daqueles que pode
ser comprovado por indícios veementes de que o agente tem ciência da
origem criminosa do bem e o mantém em seu poder ou o repassa a
terceiro de boa-fé.
Dessa forma, o conjunto probatório
é suficientemente claro e seguro para manter a r. decisão condenatória.
Esta é a posição deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“Ementa: a absolvição em razão da
ausência de dolo - Descabimento - Prova segura e convincente - Materialidade e
autoria demonstradas - Os indícios revelados pelo conjunto probatório e a ausência
de justificativa plausível quanto à posse dos bens, demonstram que o acusado tinha
plena ciência de sua origem ilícita - Condenação Mantida - Recurso improvido.”
(TJSP AP 0002987-21.2008.8.26.0360. Relator: Alexandre Almeida. 11a Câmara
de Direito Criminal. Data do julgamento: 18/01/2012).
“Ementa: APELAÇÃO - Receptação -
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS
-
ABSOLVIÇÃO
-
Impossibilidade: Flagrados em poder dos objetos subtraídos da vítima, não
apresentaram versão plausível para afastar sua responsabilidade, bem
demonstrada no conjunto probatório e, assim, inviável falar-se em absolvição por
ausência de provas. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA -
Descabimento: Demonstrada a ciência sobre a ilicitude da posse, não se pode falar
em ausência de dolo ou desclassificação. Recurso não provido. REGIME INICIAL
MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL - Impossibilidade:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0053232-44.2018.8.26.0050 -Voto no
10
Diante da vedação legal, impossível a fixação inicial da modalidade aberta, bem
como a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Recursos não
providos.” (TJSP AP 0285544-26.2010.8.26.0000. Relator(a): J. Martins. 15a
Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 15/12/2011).
Eis
que,
em
que
pese
os
argumentos apresentados pela combativa defesa, revela-se não só
correta, como necessária a condenação do recorrente pelo delito de
receptação, pois se encontra suficientemente baseada no conjunto
probatório carreado aos presentes autos.
Com relação à fixação da pena,
agiu corretamente o M.M. juízo a quo, posto que a mesma foi fixada
dentro dos limites legais e se encontra devidamente motivada,
individualizada e adequada à hipótese dos autos, não se cogitando
redução.
A pena-base aplicada ao réu
restou fixada sabiamente em seu mínimo legal, qual seja, um ano de
reclusão, bem como, pagamento de dez dias-multa, pena esta que se
tornou definitiva ante a ausência de demais circunstâncias
modificadoras e, portanto, não comporta qualquer reparo.
Na sequência, ao apelante foi
concedido o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços comunitários
por igual período.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0053232-44.2018.8.26.0050 -Voto no
11
Por fim, agiu de maneira acertada
o M.M. Magistrado a quo, ao fixar o regime aberto como modalidade
inicial de cumprimento da pena, em caso de descumprimento.
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. decisão por seus
próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR